Tribunal: TJMT
Processo: 1030586-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030586-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROSA MARIA TORRES DE ALMEIDA - CPF: 779.330.281-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEOMAR SILVA SANTOS - CPF: 028.027.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Improcedência. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Aproximadamente 5kg de maconha e 531g de pasta base de cocaína. Balança de precisão. Droga fracionada. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão de flagrante ocorrido em sua residência, onde foram apreendidos aproximadamente 5kg de maconha, 29 porções de pasta base de cocaína, 18 pinos com resquícios da substância e uma balança de precisão. O impetrante alega constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como avaliar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão se mostraria adequada e suficiente, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 5 kg de maconha e 531 g de cocaína —, fracionados e acondicionados de modo típico do comércio ilícito, inclusive em compartimentos ocultos, além da apreensão de balança de precisão.

4. A paciente, em interrogatório, admitiu ser proprietária de parte da droga apreendida, circunstância que reforça os indícios de suposta autoria e confirma a materialidade já evidenciada pelo laudo pericial e pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

5. O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores reconhece que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta. Nesta Corte, a matéria segue igual orientação, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora mereçam consideração, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias concretas do caso — notadamente a natureza, a quantidade e o modo de fracionamento dos entorpecentes — demonstram que providências menos gravosas seriam insuficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para neutralizar o risco de comprometimento da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, 312, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 823.355/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.8.2023; TJMT, HC n. 1021105-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17.10.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Rosa Maria Torres de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente no bojo da Ação Penal n. 1010060-38.2025.8.11.0040, instaurada para apuração da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 312902377, pp. 176-185; 213-214).

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da custódia cautelar, uma vez que possui residência fixa e trabalho lícito, podendo ser facilmente localizada. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois inexiste
periculum libertatis
concreto quanto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, motivo pelo qual seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 312902375).

A liminar foi indeferida (Id. n. 313289380).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 315845351), esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante em 2.7.2025, em sua residência, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente
5 kg (cinco quilogramas) de maconha, divididos em 6 (seis) tabletes, 29 (vinte e nove) trouxinhas de pasta base de cocaína, 5 (cinco) pedaços de pasta base de cocaína, 1 (um) pino de cocaína, 18 (dezoito) pinos com vestígios de entorpecente
, além de uma balança de precisão, conforme o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.311056 (Id. n. 315845353) e o Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.037205-A01 (Id. n. 315845352).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Id. n. 316397393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva da paciente Rosa Maria Torres de Almeida ou, subsidiariamente, à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos,
verifico que não assiste razão à impetrante
.

Para melhor compreensão, transcrevem-se trechos centrais das decisões da autoridade apontada como coatora, tanto a que decretou quanto a que manteve a prisão preventiva da paciente:

“(...) Infere-se do auto de prisão que a indiciada foi detida em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, da Lei no 11.343/2006, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

(...) Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, pelo menos até neste momento, não há elementos concretos a contrariar a versão dos policiais, de que o Bar é localizado em uma área alvo de denúncias de tráfico de entorpecentes, sendo visualizadas duas pessoas em atitude suspeita, que saíram pelos fundos do estabelecimento. Um deles era o flagranteado Leomar, que tinha consigo uma porção de substância entorpecente, sendo preso em flagrante. Durante a ação, foi visualizada anormal movimentação de pessoas na residência da flagranteada Rosa Maria, localizada ao fundo do Bar, pelo que decidiram pela busca domiciliar. Foi então localizado, dentro de uma máquina de lavar roupas, um pedaço de substância análoga a maconha, e no interior do imóvel, pelo Soldado Boaventura, 10 (dez) porções de pasta base de cocaína. Na sequência, pelo PM Lima foi identificado um degrau de marcenaria, aparentemente oco e, questionada a flagranteada, esta informou que se tratava de compartimento utilizado para armazenar drogas. Em seu interior foram localizados dois baldes, contendo grande quantidade de drogas e uma balança de precisão. Conforme Boletim de Ocorrência do id. 199713723, págs. 06/09:

(...) Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex,
passo à análise da manutenção da custódia da detida, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ
.

O crime imputado à indiciada é, em tese, doloso e impinge pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

A materialidade delitiva, e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, do Laudo Pericial dos Entorpecentes, todos no id. 199713723.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a ‘prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’.

(...) Primeiramente há que se analisar a questão dos indícios de propriedade, destacando o que a detida declarou na Delpol, vejamos:

perguntado sobre as drogas apreendidas, A INTERROGADA afirma ser proprietária de 10 (dez) porções de pasta base que estavam dentro do seu colchão e 01 (um) pedaço de pasta base que estava no interior de sua máquina de lavar roupas; QUE afirma não saber de

Assim, por ora, há fortes indícios da autoria.

Quanto à materialidade, oportuno destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, distribuídas
a saber
:

Material A
- Tratava-se de 01 (uma) porções de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó e pedras formadas de pó compactado, acondicionada no interior de uma sacola plástica de cor verde, fechada por nó do próprio plástico;

Material B
- Tratava-se de 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, acondicionada no interior de um microtubo de plástico semitransparente lilás, do tipo ‘eppendorf’ (vulgarmente conhecido como pino);

Material C
- Tratava-se de 18 (dezoito) microtubos de plásticos semitransparente lilás, do tipo ‘eppendorfs’ (vulgarmente conhecidos como pinos), contendo resquícios de material de cor branca aderido nas paredes internas;

Material D
- Tratava-se de 05 (cinco) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, sem qualquer tipo de invólucro individualizado, além de resquícios dispersos no interior do envelope de segurança;

Material E
- Tratava-se de 29 (vinte e nove) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, grânulos e pó, sendo nove delas, acondicionadas individualmente no interior de sacos plásticos transparentes com fechamento do tipo ‘zip lock’ e as outras vinte, envoltas por fragmento plástico semitransparente branco, fechados por derretimento do próprio plástico, formando embalagens do tipo ‘trouxinhas’;

Material F
- Tratava-se de 2 (duas) porções de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, na forma de frações de tablete, envoltas individualmente por fragmentos plásticos semitransparentes brancos. Uma das porções estava com o involucro aberto e no interior do envelope de segurança havia fragmentos do material;

Material G
- Tratava-se de 06 (seis) porções de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, na forma de tabletes inteiros, envoltas individualmente por plástico transparente recoberto com fita adesiva azul.

(...) Neste sentido,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 do TJMT
, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...) D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, as circunstâncias de a ré ser primária, manter residência fixa e possuir atividade laboral regular, por si só, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

(...) Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROSA MARIA TORRES DE ALMEIDA
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)” (Id. n. 312902377, pp. 176-185).

“(...)
Acerca da prisão preventiva decretada em desfavor de ROSA MARIA TORRES DE ALMEIDA, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta da indiciada revelou gravidade concreta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta da indiciada. Já o
fumus comissi delicti
vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha a indiciada custodiada em estabelecimento prisional
(...)” (Id. n. 312902377, pp. 213-214).

A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso, a paciente foi presa em flagrante em 2.7.2025, em sua residência situada em Boa Esperança do Norte/MT, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades e variedades de entorpecentes, conforme o Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.037205-A01 (Id. n. 315845352), totalizando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas) de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

O exame pericial confirmou resultado positivo para
cocaína (531,41 g) e maconha (5.498,1 g)
, ambas substâncias proscritas pela Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde.

A própria paciente, em interrogatório perante a autoridade policial, confessou ser proprietária de parte das drogas, afirmando possuir dez porções de pasta base escondidas no colchão e um pedaço de pasta base no interior da máquina de lavar roupas (Id. n. 312902377, pp. 86-88).

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade, diversidade e modo de acondicionamento das drogas, elementos que indicam, em tese, a gravidade concreta da conduta e a suposta inserção da paciente em atividade de tráfico habitual.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como medida necessária à garantia da ordem pública.

A propósito, transcrevo precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido (...)” (STJ, AgRg no HC n. 823.355/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 28 de agosto de 2023; data de publicação: 30 de agosto de 2023).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual editou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No que tange às condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

O entendimento é reafirmado pelo Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), as peculiaridades do caso concreto — especialmente a quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à existência de balança de precisão e droga fracionada para venda — evidenciam que tais medidas não seriam adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

Nessa linha já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, alicerçada na reiteração delitiva do paciente e gravidade concreta dos fatos, portanto, está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
(...)” (TJMT, Habeas Corpus n. 1021105-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de outubro de 2023; data de publicação: 23 de outubro de 2023) (destaquei).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Rosa Maria Torres de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025